Tribunal: TJMT
Processo: 1034783-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034783-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIVALDO SANTANA DA COSTA - CPF: 314.259.171-00 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), EMERSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 972.077.131-34 (APELADO), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA – AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez que o cheque é título de crédito autônomo, abstrato e independente em relação ao negócio jurídico subjacente, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do portador acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais ao credor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente, devendo o réu arcar com R$2.500,00 e também com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que primeiro o apelado recusou o cheque emitido para o pagamento do serviço de pintura e no entanto alguns dias depois o apresentou ao Banco sacado.

Sustenta que registrou boletim de ocorrência e que não firmou qualquer tipo de relação jurídica com o autor.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 85138510).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, em homenagem ao princípio do contraditório,
defiro
o benefício da justiça gratuita apenas em relação a este Recurso (art. 98, §5°, do CPC).

O apelado afirma na inicial que recebeu em pagamento o cheque n. 850229, Banco do Brasil, agência n. 4043-6, conta corrente n. 9692-X, diretamente das mãos do apelante no mesmo dia da emissão (26/01/2017), e que, em decorrência de ajuste verbal entre eles, aguardou mais de 30 dias para apresentá-lo ao Banco sacado.

Por sua vez, o apelante reitera a alegação de que o mencionado título de crédito foi objeto de extravio ou furto, que registrou no Boletim de Ocorrência n. 2017.129307 de 17/04/2017.

Porém, conforme assinalado na sentença, não é plausível a justificativa de que o apelante tenha guardado na carteira o cheque por mais de três meses e dado falta dele só depois da primeira apresentação no Banco (em 13/04/2017).

De qualquer maneira, a Lei n. 7.357/1985 preceitua no art. 15 que o emitente garante o pagamento; já no art. 47 estabelece que o portador pode promover a execução contra o emitente e seu avalista. Isso porque possui autonomia, abstração e independência, ou seja, não se vincula ao negócio jurídico subjacente (art. 13).

Nesse sentido:

“TÍTULO DE CRÉDITO E PROTESTO CAMBIAL. RECURSO ESPECIAL. (...)
CHEQUE
. (...)
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS
.

(...) 3.
Em se tratando de título de crédito, o terceiro de boa-fé exercita um direito próprio, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de obrigar-se a essa manifestação, não sendo admissível que venha a defraudar as esperanças que desperta em sua circulação. Ademais, a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor contra o credor constitui a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito
. (....) 7. Recurso especial não provido
”. (REsp n. 1124709/TO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/06/2013, DJe de 1o/07/2013, sem destaques no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. (...) ENDOSSO.
O cheque – ordem de pagamento à vista – é autônomo, admitindo apenas excepcionalmente a análise negócio que lhe deu origem. No caso concreto, diante da circulação da cártula e inexistência de menção à má-fé do portador, resta inviabilizado o exame da causa subjacente
. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA
”
.
(AC n. 70071663215, 19a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Marco Antônio Ângelo, julgado em 22/06/2017, sem grifos no original).

Como visto, tanto na Execução como na Ação de Conhecimento, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do portador acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais a este último, contudo nestes autos há indícios de prova da relação jurídica direta entre os litigantes e que ensejou a emissão do cheque.

Tanto assim que, do contrário, incumbiria ao réu a produção de contraprova satisfatória (art. 373, inciso II, do CPC), e não apenas apresentar documento unilateral e insuficiente.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CP
C,
majoro os
honor
ários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021